Tribunal: TJDFT
Processo: 0730943-07.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO. “GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL” (GAZR). INSTITUIÇÃO PELA LEI DISTRITAL 66/1989. INVIABILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE PERCENTUAL REFERENTE A PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI INSTITUIDORA. recurso improvido.

I. Ação ajuizada, em 07.6.2021, pela ora recorrente (professora da SE/DF aposentada em 15.10.2015 (id. 31249665 - Pág. 44). Postula a incorporação da Gratificação de Atividade em Zona Rural no percentual de 0,6%, referente ao período em que exerceu atividade em zona rural (24.4.1986 a 17.12.1986 e 11.02.1987 a 18.12.1987), bem como o pagamento das parcelas vencidas e vincendas. Recurso ora interposto pela servidora contra a sentença de improcedência dos pedidos. Alegações recursais centradas nos seguintes aspectos: (a) a declaração anexa em contestação pelo próprio Réu, ora Recorrido é apta a comprovar que a professora desenvolvia Atividades em Zona Rural – Id. 99090887, Pág. 05 a 08. Ou seja, a Administração Pública reconhece que a parte recorrente faz jus a incorporação do período pleiteado na presente ação; (b) como não bastasse o reconhecimento supracitado, há também a documentação juntada aos autos pela Recorrente que demonstra que o período o qual pleiteia a incorporação foram desenvolvidas atividades em Zona Rural; (c) a referida gratificação é ainda devida após a aposentadoria do servidor, ou para aquele que deixar de desempenhar tais atividades, sendo paga de forma incorporada de acordo com o tempo de serviço prestado em zona rural; (d) Ou seja, o fato de terem mudado o plano de carreira não faz com que a gratificação só fosse devida a partir de 2013, até porque há artigo no atual plano de carreira dispondo que se aplica a quem se aposentou antes da Lei.
II. A Gratificação de Atividade em Zona Rural (GAZR), inicialmente denominada “Gratificação por Exercício em Escola Rural”, foi instituída pela Lei Distrital 66/1989 (artigos 14, III; 17 e 23), devida aos professores que atuam em escolas situadas na zona rural do Distrito Federal. Posteriormente, foi alterada pela Lei Distrital 4.075/2007 (permitiu a incorporação da gratificação no percentual de 0,6% por ano de efetivo exercício em atividade em zona rural até o limite de 15% - art. 21, § 4o, II) e, por fim, pela Lei Distrital 5.105/2013 (art. 21 e art. 30, parágrafo único).
III. Conforme entendimento já manifestado pelas Turmas Cíveis e Recursais do TJDFT (nosso realce), [...] Não possuem direito à incorporação prevista no art. 21, §4o, IV da Lei 4.075/2007, os servidores que laboraram em instituições educacionais situadas na zona rural do Distrito Federal antes da efetiva criação da gratificação, por meio da Lei Distrital 66/1989. Inviável acolher a pretensão de incorporar o que nunca foi devido. Precedentes no Tribunal e na Terceira Turma Recursal: Acórdão n.653601, 20090111466207APC, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, Revisor: ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/02/2013, publicado no DJE: 15/02/2013. Pág.: 141; Acórdão n.698777, 20120111823362ACJ, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 30/07/2013, publicado no DJE: 05/08/2013. Pág.: 312 [...] (TJDFT, 2a Turma Recursal, acórdão 735324).
IV. Em outras palavras, [...] Havendo previsão legal quanto à incorporação, esta é cabível a partir da entrada em vigor da Lei instituidora da vantagem remuneratória que se pretender incorporar. É nesse sentido o entendimento exarado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal no Enunciado n. 23 de sua Súmula [...] (TJDFT, 3a TR, acórdão 1390217, DJe 16.12.2021).
V. Nesse passo o artigo 30, parágrafo único, da Lei 5.105/2013 que faz referência às aposentadorias já concedidas, não tem o efeito de retroagir antes da edição da primeira lei distrital que criou a gratificação em foco.
VI. O interesse da recorrente, no caso concreto, está centrado na incorporação da Gratificação de Atividade em Zona Rural, referente à época em que exerceu atividade em zona rural, no período de 24.4.1986 a 17.12.1986 e 11.02.1987 a 18.12.1987 (antes da entrada em vigor da Lei Distrital n. 66/89, que criou a gratificação, a qual teria sido modificada pelas Leis 3.318/2004, 4.075/2007 e Lei 5.105/2013).
VII. No mencionado quadro fático e jurídico, é de se concluir pela inexistência do direito da requerente à incorporação do percentual da GAZR, referente a esse período (anterior à lei instituidora), sendo que não prevalece o mencionado documento do DISTRITO FEDERAL (Núcleo de Pagamento de Aposentados e Pensionistas – 23.07.2021 – registraria que a requerente teria direito a 0,6%, entre 23.4.1986 a 31.5.1988), em face do princípio da autotutela, a par ainda do referido período não ter sido computado no ato da aposentadoria (em 15.10.2015). Irreparável, pois, a conclusão jurídica da sentença ora revista (improcedência dos pedidos).
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus sólidos fundamentos. Custas processuais pela parte recorrente. Sem honorários advocatícios, uma vez que não foram ofertadas contrarrazões (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).